Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709939-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UELINTON DA SILVA GOMES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado (proc. no 0700112-04.2020.8.07.0018, ID no 58740083, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Cuida-se de impugnação apresentada pelo DF em que aduz a ocorrência da prescrição; a inexistência de abono a ser ressarcido e a correção do valor cobrado acaso superadas as questões anteriormente impugnadas. O credor, intimado, sustentou que não ocorreu a prescrição, a existência do direito ao abono, nos termos do título executivo que embasa a presente execução. Pois bem. Da prescrição Preliminarmente, em relação à prescrição, conforme decido pelo e. STJ, o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Assim, considerando que o cumprimento de sentença coletivo foi extinto, por fato alheio à vontade do exequente, e sob o fundamento de que seria essencial a comprovação individual na necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos, cuja decisão transitou em julgado em 22/02/2018, resta afastada a prescrição, já que o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 09/01/2020 [...] Da obrigação de pagar Quanto à suposta ausência de obrigação de pagar ou por supostamente estar em desconformidade com o título executivo judicial, sem razão o DF uma vez que foi na ação de conhecimento que foi requerida a concessão do abono de ponto, sob pena de conversão em pecúnia, inclusive com a apresentação das fichas financeiras dos substituídos processuais. Note-se que se deu à causa o valor de R$ 9.079.115,55, de acordo com o proveito econômico da obrigação de pagar. Ademais a ação foi extinta, por determinação do Juízo, pela necessidade de que cada substituído processual comprovasse a conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. Resta pois, indene de dúvidas que a ação coletiva, referia-se também ao pedido de obrigação de pagar. Ademais, a comprovação de requerimento e de indeferimento foi devidamente providenciada, consoante Id. 53273551. Nesses termos, REJEITO a IMPUGNAÇÃO do DISTRITO FEDERAL. Homologo o cálculo de Id. 53273555, fixo o valor devido em R$ 3.315,08, atualizado até novembro/2019. [...]” Em suas razões recursais, em suma, defende que a pretensão do agravado estaria prescrita, considerando que já transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva. Narra que o acórdão transitou em julgado no dia 22/4/2014 e o limite temporal para o cumprimento individual da sentença seria até 22/4/2019. No caso, todavia, o pedido foi apresentado dia 9/1/2020, razão pela qual estaria maculado pela prescrição. Argumenta que o pedido formulado pelo sindicato na ação coletiva referiu-se a obrigação de fazer e não a obrigação de pagar (dar), com exceção dos valores relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, não teria ocorrido a interrupção de prescrição em relação ao exequente, ora agravado. O pedido individual decorre da ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do distrito Federal – SINDATRS/DF. O pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer aos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal o direito ao abono de ponto de 5 (cinco) dias por ano. Narra que o exequente teria alegado que o Distrito Federal lhe concedeu apenas parcialmente os abonos que teria direito, nos anos de 2007 a 2014 e, por isso, deixou de usufruir 10 abonos. Porém, sustenta que não haveria nenhum abono a ser ressarcido, pois foi editada a Instrução Normativa no 3 de 25 de setembro de 2013, estabelecendo o mecanismo para que os servidores plantonistas usufruíssem dos abonos, de acordo com a respectiva carga horária. Como consequência, cada plantão corresponderia a 4 (quatro) dias e dois plantões a 8 (oito) dias, período superior ao deferido na sentença e também àquele previsto na Lei Complementar 840/2011 (5 dias). Logo, o exequente já teria usufruído de 8 (oito) dias de abono e não teria direito ao ressarcimento pleiteado. Também aduz a nulidade do cumprimento de sentença, pois o título que o embasa estabeleceu uma obrigação de fazer e não de pagar, o que inviabilizaria o seu processamento. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma para declarar a prescrição da pretensão executiva. Subsidiariamente, requer a extinção do cumprimento de sentença diante da ausência de título executivo para amparar o pedido de ressarcimento. É o relatório. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). O Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND ATRS/DF ajuizou ação coletiva contra o Distrito Federal para que o direito dos servidores plantonistas do sistema socioeducativo distrital à concessão de abono anual de ponto fosse reconhecido (proc. no 2012.01.1.135868-9). Na primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. Contudo, em sede de apelação, deu-se parcial provimento ao pedido autoral para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do sistema socioeducativo de usufruírem cinco dias de abono de ponto, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da Lei Complementar no 840/2011 (acórdão no 776039), assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL - DIREITO AO ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS - APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTAR N. 840/2011 E LEI DISTRITAL 1.303/1996 - DIREITO NÃO RESTRINGIDO NA LEI - ATO REGULAMENTAR ILEGAL QUE RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. 1. Os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação. 2.O direito criado por lei não pode ser restringido por ato regulamentar editado pela Administração Pública. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.” (Acórdão 776039, 20120111358689APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 4/4/2014. Pág.: 125) Quanto à retroatividade, limitada ao período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da ação coletiva, reconheceu-se o direito pleiteado desde que, na fase de cumprimento de sentença, fosse comprovada a requisição do benefício na via administrativa e que o pedido tivesse sido indeferido ou deferido apenas parcialmente. O acórdão transitou em julgado no dia 7/5/2014 (ID no 53273561). Em 25/4/2016, o sindicato requereu o cumprimento coletivo da sentença (ID no 53273562). Em 14/7/2017, ao despachar a inicial do cumprimento coletivo (ID no 53273564), a Juíza afirmou inexistir conversão obrigatória em pecúnia e que incumbiria ao Distrito Federal comprovar que concedeu o direito ao gozo do abono referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação àqueles que preencheram os requisitos necessários. Demonstrada a impossibilidade de gozo do abono, seria possível converter o direito adquirido em pecúnia para os que, individualmente, comprovassem a necessidade da conversão em perdas e danos, conforme ponderado na decisão recorrida, o que afasta a alegação do Distrito Federal no sentido de que o título executivo judicial refere-se apenas à obrigação de fazer e não de pagar. Em 15/2/2018 (ID no 53273566), foi determinada a apresentação de petição organizada e individualizada com a situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono de ponto, com os respectivos cálculos, a fim de promover a execução via PJe. Por fim, foi determinado o arquivamento dos autos. No dia 11/4/2018, os autos foram arquivados definitivamente, em razão da ausência de providências. O agravado formulou o pedido individual de cumprimento de sentença no dia 9/1/2020 (ID no 53273545). Sabe-se que as dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se a prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Ademais, a Súmula no 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. A prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo, conforme dispõe o art. 9o do Decreto no 20.910/1932. A propositura da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, como orienta a jurisprudência do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. No caso, como a Fazenda Pública foi condenada, aplicam-se as referidas regras, de modo que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciou-se em 7/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Todavia, durante a fluência do prazo, o autor da ação coletiva requereu o cumprimento coletivo da sentença e, por isso, deu causa à interrupção da contagem da prescrição, que recomeça a correr, pela metade, a partir do último ato processual, ocorrido no dia 15/2/2018. A partir dessa data, o apelante tem o prazo de dois anos e meio para requer o cumprimento individual da sentença, o que ocorreu em 9/1/2020 (ID no 53273545), ou seja, dentro do prazo prescricional. Portanto, o exequente/agravado exerceu a petição do seu direito em tempo hábil. No mesmo sentido: Acórdão no 1219673, 07058605120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 26/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. I - Do direito reconhecido em ação coletiva. O agravante defende, em suma, que, no caso dos servidores plantonistas na escala 24x72, uma jornada de trabalho equivale a quatro dias de jornada comum. Considerando que cada plantão corresponde a 4 (quatro) dias, dois plantões são 8 (oito) dias, que está acima dos 5 (cinco) dias concedidos pela Lei Complementar 840/2011 e reconhecido na sentença coletiva. Diferentemente do que o agravante informa em seu recurso, o agravado foi admitido em 27/1/2011 e usufruiu dos seguintes abonos (ID no 53273551): 2012 - 19/10 e 26/12; 2013 - 13/12; 2014 - 11/03 e 30/05 e 2015: 29/1; 30/3; 17/10; 25/10 e 14/11. Assim, o período mencionado no recurso (2007 a 2014), não corresponde àquele apresentado pelo agravado na demanda originária, na qual pleiteia o ressarcimento dos valores correspondentes aos abonos não usufruídos (soma de 10). Como o título executivo judicial decorre de acórdão coletivo condenatório transitado em julgado, o cumprimento da obrigação reconhecida deve ater-se à coisa julgada material e à fidelidade ao título, que impedem a rediscussão da matéria, bem como a interpretação para além dos termos da decisão. Por oportuno, confira-se a ementa do julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL - DIREITO AO ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS - APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTAR N. 840/2011 E LEI DISTRITAL 1.303/1996 - DIREITO NÃO RESTRINGIDO NA LEI - ATO REGULAMENTAR ILEGAL QUE RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. 1. Os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação. 2. O direito criado por lei não pode ser restringido por ato regulamentar editado pela Administração Pública. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. (Acórdão 776039, 20120111358689APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 4/4/2014. Pág.: 125)” [grifo na transcrição]. A lei não limitou o direito dos servidores plantonistas ao gozo do abono de ponto, tampouco fez qualquer ressalva relacionada à escala de trabalho, de modo que deverão usufruir do benefício da mesma forma que os servidores em jornada comum. Consta no título executivo judicial, de forma expressa, que os servidores plantonistas fazem jus ao abono de ponto de 5 (cinco) dias por ano e não de 5 (cinco) plantões por ano. Esse é o mesmo entendimento adotado neste Tribunal: Acórdão 1213664, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. II - Dos abonos de ponto a serem ressarcidos. A declaração de ID no 53273551 – emitida pela diretoria de pessoas, gerência de pessoal ativo –, informa que em 2011 o servidor não fazia jus ao abono, pois foi admitido em 27/1/2011 e que no ano usufruiu dos seguintes abonos nos anos subsequentes: Ano 2012 - 19/10 e 26/12; Ano 2013 - 13/12; Ano 2014 - 11/03 e 30/05 e Ano 2015 - 29/1; 30/3; 17/10; 25/10 e 14/11. Dessas informações depreende-se que o agravado não teve faltas injustificadas nos referidos anos, cumprindo os requisitos previstos no art. 151 da Lei Complementar no 840/2011, pois do contrário não poderia usufruir do benefício, apesar de nada ter sido falado no recurso. Com base nos documentos juntados à demanda originária, verifica-se que o agravado faz jus ao ressarcimento dos abonos que não usufruiu mesmo após o reconhecimento judicial do seu direito. Nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o feito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro